Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. DESCABIMENTO.

I – Verificado que os réus tinham menos de 21 anos da data do fato, deve-se reconhecer a atenuante da menoridade relativa, ainda que não surta efeitos na quantidade da pena, pois já fixada no mínimo legal na segunda fase da dosimetria – Sum. 231 do STJ.

II – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.

III – Considerando que as vítimas foram abordadas de inopino pelos réus, ameaçadas a entregar a chaves do veículo, uma elas sofrendo violência física, não sendo o veículo subtraído em razão de populares terem vindo em socorro ao ouvir os gritos, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.